Tribunal: TJMT
Processo: 1025510-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025510-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.068.841-34 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO MARZINOTTI - CPF: 974.082.478-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO MARZINOTTI (AGRAVADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO - CPF: 869.483.501-00 (ADVOGADO), CAMILA CASSIA DE OLIVEIRA MARZINOTTI - CPF: 007.424.611-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDY ANUNCIACAO DE SOUZA - CPF: 035.602.351-62 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A SECRETARIA QUE PROCEDA AO LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIOS VINCULADOS AO PROCESSO – PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1025510-15.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS –
Id-187888188, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0000852-64.2002.8.11.0004,
determinou a secretaria judicial que certifique a eventual
existência de valores vinculados aos autos, e, em sendo a resposta positiva, traga aos autos os valores devidamente atualizados.

Em sede recursal, mencionou que, em 2000, o Sr. Silvino Pereira dos Santos faleceu e deixou um bem a inventariar, correspondente ao imóvel urbano denominado Chácara Bela Vista, o qual é objeto da Ação de Inventário, que foi aberto em 11/04/2002 (Autos no852-64.2002.8.11.0004).

Relatou que, em abril do ano de 2002, sem aviso prévio ou notificação, os herdeiros que moravam no imóvel venderam seus direitos hereditários sobre o imóvel ao Sr. Luiz Antônio Marzinotti, que é um terceiro estranho à herança, que hoje já é falecido.

Informou que, ao tomar conhecimento da venda realizada pelos herdeiros, o Agravante impugnou a habilitação e a cessão dos direitos realizada, e tentou obter uma decisão que reconhecesse o seu direito de preferência na aquisição do imóvel, e por consequência, a nulidade da cessão de direitos feita pelos demais herdeiros.

Narrou que, em 2006, o Agravante ingressou com a Ação Declaratória Incidental no392/2006, por dependência à Ação de Inventário, a fim de que conseguisse a declaração de seu direito de preferência na aquisição do único imóvel do espólio de seu avô, de maneira que conseguiu a declaração de preferência em 2008.

Alegou que o Sr. Luiz Antônio Marzinotti propôs uma Ação de Reintegração de

Posse, tendo sido concedida a reintegração, mas, como houve a declaração do direito de preferência do Agravante, o juízo singular revogou a liminar concedida e determinou a reintegração do Agravante na posse do imóvel.

No entanto, afirmou que
“o mandado de reintegração só ocorreu em setembro de 2014, e ao ser reintegrado na posse do imóvel, cumprindo a decisão do douto Juízo, surgiu o Sr. Antônio Olívio Marzinotto, que se intitulando posseiro do imóvel, propôs Embargos de Terceiros (Processo no 11376-03.2014.811.0004) em trâmite neste mesmo Juízo da Segunda Vara cível/Barra do Garças- pelo fato de residir no imóvel por ordem do irmão Luiz Antônio Marzinotti, sucumbente na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse e já falecido”.

Registrou, por oportuno, que os Embargos de Terceiro mencionados foram julgados improcedentes, estando aguardando o julgamento do recurso de Apelação que foi interposto.

Mencionou que o Agravante requereu o direito de preferência na aquisição das quotas dos herdeiros que haviam cedido seus quinhões, e, em sequência, efetuou o depósito do valor que foi pago pelo Sr. Luiz A. Marzinotti e o adquiriu para si.

Acrescentou que o cumprimento de sentença está sendo movido em desfavor do Agravante antes que este receba o imóvel, em razão da pendência do julgamento em segunda instância dos Embargos de Terceiro.

Ainda, relatou que o Sr. Antônio Olívio Marizinoto propôs uma Ação de Usucapião (Autos no1001062-63.2023.8.11.0004), reivindicando o imóvel que é objeto da demanda, e nela junta um contrato de compra e venda, alegando ter adquirido do irmão Luiz Antônio Marzinotti, além de sustentar que possui a posse de boa-fé desde 2003.

Dessa forma, defendeu que não é possível admitir o cumprimento de sentença que envolve tantas controvérsias e várias partes, sendo que o juízo decidiu em favor apenas de uma delas, quando ainda há questões pendentes de julgamento.

Assim, asseverou que as alegações trazidas são objeto de controvérsia que impossibilitam a sua resolução em sede de inventário, em razão de ser uma matéria de alta indagação, além da possibilidade de discussões conflitantes.

Desta feita, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnou pela cassação definitiva da decisão, declarando-a nula e ineficaz, a fim de determinar que a instância singular se abstenha de se manifestar acerca da avaliação do imóvel, que constitui

matéria complexa, que não pode ser solucionada pelo procedimento de inventário.

Ao final, requer o provimento do recuso.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

190006669.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou pela ausência de interesse na intervenção ministerial - Id-

191993171.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024